Tribunal: TJMT
Processo: 1014420-81.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014420-81.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.194.816/0001-57 (EMBARGADO), IVANA BORGES KRUTINSKY - CPF: 368.286.418-09 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), JULIANA MARTINI SANCHES - CPF: 692.615.209-87 (EMBARGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS CAMPO BOM LTDA - CNPJ: 17.960.315/0001-83 (EMBARGANTE), RONNAN HIROSHI YADO - CPF: 005.744.600-80 (ADVOGADO), JULIANA MARTINI SANCHES - CPF: 692.615.209-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS CAMPO BOM LTDA - CNPJ: 17.960.315/0001-83 (EMBARGADO), RONNAN HIROSHI YADO - CPF: 005.744.600-80 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), IVANA BORGES KRUTINSKY - CPF: 368.286.418-09 (ADVOGADO), UNICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.194.816/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA PRIMEIRA EMBARGANTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES E EMBARGOS DA SEGUNDA EMBARGANTE REJEITADOS.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA – VÍCIO DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, §§1o e 11, CPC – MAJORAÇÃO
–
VÍCIO SANADO –
EMBARGOS DA PRIMEIRA EMBARGANTE ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS DA SEGUNDA EMBARGANTE REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanado o vício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1014420-81.2023.8.11.0041

EMBARGANTES: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS CAMPO BOM LTDA E ÚNICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME

EMBARGADOS: OS MESMOS

­

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

ÚNICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME E INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS CAMPO BOM LTDA,
contra acórdão desta Câmara (Id.254490167), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão agravada.

Inconformada, a empresa embargante
(Indústria e Comércio de Bebidas Campo Bom Ltda)
alega que “
contrariamente ao mencionado, a sentença (Id.247600196) condenou a parte autora, fixando honorários de sucumbência (10% sobre o valor atualizado da causa), o qual foi inclusive informado no RELATÓRIO do acordão” (sic), contudo, defende vício no acórdão que não majorou os honorários na fase recursal”(sic).

A par desses argumentos,
pugna pelo acolhimento dos embargos, para que seja sanada a contradição existente entre o relatório e o dispositivo, para posterior majoração dos honorários advocatícios em favor do réu, conforme disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil
(Id. 254538152).

A empresa embargante
(Única Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda)
sustenta que
”embora a decisão tenha enfrentado o tema da extinção do processo em razão do inadimplemento das custas, não houve manifestação expressa acerca da violação de princípios constitucionais, como o da proporcionalidade e razoabilidade, tampouco sobre o art. 10 do Código de Processo Civil, que trata da intimação prévia da parte para se manifestar sobre fundamentos que possam ser adotados para a decisão, ponto central da sua argumentação” (sic).

A par desses argumentos, “
requer-se o prequestionamento expresso do seguinte dispositivo do Código de Processo Civil: art. 10 do CPC, com a devida análise do impacto da violação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que a matéria seja adequadamente enfrentada e viabilize o recurso especial) (Id.
256741651).

A parte embargada
(Única Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda)
ofertou manifestação no Id.256737197, e a outra parte embargada não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ÚNICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME E INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS CAMPO BOM LTDA,
visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id.254490167, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiaria quitá-las na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia”.

Para tanto, a empresa embargante
(Indústria e Comércio de Bebidas Campo Bom Ltda)
alega que “contrariamente ao mencionado, a sentença (Id. 247600196) condenou a parte autora, fixando honorários de sucumbência (10% sobre o valor atualizado da causa), o qual foi inclusive informado no RELATÓRIO do acordão” (sic), contudo, defende vício no acórdão que não majorou os honorários na fase recursal.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, para que seja sanada a contradição existente entre o relatório e o dispositivo, para posterior majoração dos honorários advocatícios em favor do réu, conforme disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Quanto a este ponto, entendo que
merece acolhimento os embargos de declaração sem, contudo, lhes atribuir efeitos infringentes, para sanar o vício apontado.

Reexaminando os autos, observa-se que a magistrada
a quo
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, indeferindo a inicial, nos termos do art. 290 e 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao
pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, conforme determina o art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

No caso, como o recurso de apelação interposto pela empresa
(Única Comércio e Distribuidora de Alimentos)
foi julgado desprovido, é cabível a majoração dos honorários na fase recursal, por isso,
acolho os embargos de declaração sem atribuição de efeitos infringentes, para majorar os embargos de declaração de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – honorários RECURSAL – art. 85, §§1o e 11, cpc – MAJORAÇÃO – VÍCIO SANADO –RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula”.
(N.U 0037128-26.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

Ademais, a empresa embargante
(Única Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda),
sustenta que ”embora a decisão tenha enfrentado o tema da extinção do processo em razão do inadimplemento das custas, não houve manifestação expressa acerca da violação de princípios constitucionais, como o da proporcionalidade e razoabilidade, tampouco sobre o art. 10 do Código de Processo Civil, que trata da intimação prévia da parte para se manifestar sobre fundamentos que possam ser adotados para a decisão, ponto central da sua argumentação” (sic).

A par desses argumentos, requer-se o prequestionamento expresso do seguinte dispositivo do Código de Processo Civil: art. 10 do CPC, com a devida análise do impacto da violação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que a matéria seja adequadamente enfrentada e viabilize o recurso especial.

Em que pese os argumentos da referida empresa embargante, razão não lhe assiste, isso porque o acórdão bem analisou a questão posta ao debate, de modo que,
evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela primeira embargante, sem lhes atribuir efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios na fase recursal, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, e
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela segunda embargante.

Por fim,
advirto
às embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024